Tribunal: TJPA
Processo: 0808698-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808698-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO RIBEIRO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VISEU-PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0808698-58.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
Fábio José Furtado dos R. Kasahara, OAB-PA Nº 21.091.

PACIENTE:
BENEDITO RIBEIRO DE SOUSA.

IMPETRADO: Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Vizeu-PA.

Processo originário Nº
0800328-92.2024.8.14.0064.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO COATORA ESCORREITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado contra decisão da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva do paciente pelo crime de Estupro de Vulnerável.

II.

Questão em discussão:

2.

Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se a instrução dos autos revela
excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) se
a decisão combatida
contém
os fundamentos da prisão preventiva; (iii) se as condições pessoais favoráveis permitem a revogação da custódia cautelar; (iv) se cabível a
substituição da preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere.

III.

Razões de decidir:

3.

Constato ter sido oferecida a peça acusatória acerca da qual sobreveio decisão
pelo recebimento da
denúncia, restando assim superado o alegado excesso de prazo, resultando na perda superveniente parcial do objeto do HC, nesse particular.

4.

Prisão preventiva adequadamente fundamentada nos termos do art.312 do CPP, com base nos dados concretos extraídos dos autos em que se fazem presentes os indícios de autoria e materialidade do crime (
fumus comissi delicti
), além da presença do perigo à ordem pública e de ameaça a instrução criminal, (
periculum libertatis
), presente também o requisito da contemporaneidade em que pese o decurso do tempo em relação à época da prática do fato delituoso.

5.

A defesa sustenta também que o paciente reúne condições pessoais favoráveis para responder ao recurso em liberdade. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento da Súmula nº 08 desta Corte Estadual.

6.

No que tange a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, incabível, pois ao contrário do alegado, o Magistrado
primevo
fundamentou devidamente o decreto preventivo do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do CPP, não se revelam adequadas e suficientes, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no artigo 312 do CPP

IV.

Dispositivo:

7.

Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas

Corpus
Liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
BENEDITO RIBEIRO DE SOUSA
, preso desde 10/04/2024, com prisão preventiva, nos autos de

nº

0800328-92.2024.8.14.0064,
em decorrência da imputação que lhe está sendo feita, pela suposta prática do crime previsto no Art. 217-A c/c Art. 226, II, c/c Art. 69 e Art. 217-A c/c Art. 226, II c/c Art. 13, § 2ª, alínea “a” c/c Art. 69, todos do Código Penal Brasileiro
(Estupro de Vulnerável)
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vizeu-PA.

Alega-se, fundamentalmente, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por: excesso de prazo para oferecimento da denúncia; ausência dos requisitos da prisão preventiva; possuir condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, domicílio fixo); possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer,
em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de Alvará de Soltura.
Junta documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 19840110).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 19905583).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20220882).

VOTO

Como consignado no relatório, o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência
de oferecimento de denúncia no prazo legal
, motivo pelo qual deve ser colocado em liberdade.

No entanto, após análise ao sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE, constato ter sido oferecida a peça acusatória perante o juízo coator (autos nº
0800490-87.2024.8.14.0064
, ID 115779247, em 17/05/2024) e, sobreveio decisão, em 21/05/2024, nos autos do processo originário
, pelo recebimento da
denúncia, como se observa do excerto da decisão (autos nº
0800490-87.2024.8.14.0064,
ID 116009384):

(...).
DECISÃO

1.
Recebo a denúncia
, pois descreve, adequadamente, o fato, segundo os dados colhidos na investigação policial, permitindo a compreensão e a devida defesa, além disso, traz aos autos elementos de informação, como se depreende dos depoimentos prestados na esfera policial, aptos à formação da justa causa da ação penal, enfim, preenche os requisitos do art. 41.

2.
Cite-se
o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, as exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 do Código de Processo Penal. No mandado deve constar que o Oficial de Justiça, no ato da citação, deve questionar ao acusado se possui advogado, caso declare que não possui, deve questionar se deseja o patrocínio da Defensoria Pública e certificar todo o ocorrido. Não apresentada a resposta no prazo legal, encaminhe-se os autos ao defensor para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos.

3. Cumpram-se as diligências requisitadas, se houverem.

4. Após, voltem os autos conclusos para análise das hipóteses de absolvição sumária do artigo 397 do CPP.

5. Alterar classe para ação penal.
(...).

Assim, considerando que no decorrer da impetração foi ofertada e recebida a peça acusatória, restam parcialmente superados os motivos que ensejaram a presente Ação Constitucional, por haver perda superveniente parcial do objeto do
writ
, motivo pelo qual
julgo prejudicado, na matéria arguida, o
Habeas Corpus
Liberatório, porquanto superados os motivos que o ensejaram.
Nesse entendimento, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – MATÉRIA SUPERADA – MARCHA REGULAR – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. 1. Havendo o recebimento da denúncia na ação penal originária, a questão acerca do excesso de prazo para o oferecimento da exordial encontra-se superada. 2. Nesta perspectiva, não se verifica de ofício ilegalidade quando o andamento processual, que se encontra em marchar regular. 3. Habeas Corpus não conhecido, eis que prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803401-41.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/05/2022).

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

Quanto aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva,
s
uscita a Advogada a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva.

Entendo que não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator decretou a custódia cautelar da paciente ancorado na seguinte motivação (trecho da decisão coatora, nos pontos de interesse (ID 19770853):

(...)
DECISÃO

1. Trata-se de representação de prisão preventiva formulado pelo Delegado de Polícia Civil de Viseu em desfavor de Benedito Ribeiro de Sousa e Mariza Pereira Alves de Sousa por cometimento de fato previsto no art. 217 -A c/c art. 226, inciso II, ambos do CP.
(...).

3. O Ministério Público manifestou-se (Id. 112170988) favoravelmente ao pedido, apontando estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. (...).

5. Sendo requerido a custódia cautelar, analiso os requisitos gerais dessa prisão provisória.

6. Do fumus comissi delicti. Os indícios de autoria e materialidade do crime estão presentes nos depoimentos trazidos com o procedimento investigatório.

7. O representando Benedito (Id. 111338826, pág. 1) declarou que nunca tocou as partes íntimas de suas filhas, que, há aproximadamente 01 anos, sua filha Geovana lhe contou que o irmão Jonap tentava lhe abusar de noite, que mandou Jonap dormir na casa da dona Antônia. A representada Mariza (Id. 111338826, pág. 2) declarou que tinha ciência que Jonap “passa a mão” no corpo das meninas, mas não sabia que praticava conjunção carnal, que já aconselhou o filho a parar, que foi omissa com medo de Jonap ser preso. A adolescente Geovana declarou (Id. 111338826, pág. 3/4) que não era mais virgem pois seu irmão Jonap praticava relações sexuais desde muito pequena, que saiu de casa, pois tinha aversão ao irmão e Jonap também abusa de sua irmã Mairan, de 15 anos, que sua mãe sabe, que seu pai, Benedito, por diversas vezes, já passou a mãe em suas partes íntimas, seios e vagina, mas não houve penetração, que seu pai protege Jonap. O adolescente Jonap foi ouvido e confirmou a prática dos atos sexuais, mas afirma serem consensuais.

8. Temos o relatório de escuta especializada (Id. 111338826, págs. 9/10) da adolescente Geovana, que ratifica seu depoimento, acrescentando que não deseja voltar para casa, que já tentou tirar a própria vida, que a mãe e o pai não fazem nada, inclusive, relata que a mãe ouvia os choros da declarante e nada fez e o relatório de escuta especializada da adolescente Mairan (Id. 111338827, pág. 3/4) confirma os fatos.

9. Os depoimentos são provas da materialidade e indícios de autoria. Os depoimentos das vítimas retratam os detalhes do terror cotidiano que vivem, com abuso sexual feito pelo irmão Jonap, sem que os representados tomem providências para evitar os atos. Também há relato que o representado Benedito praticava atos libidinosos (toques nos seios e vagina) contra a filha.

10. Os depoimentos são suficientes para a prova da materialidade. O Laudo é necessário, mas, diante de urgência, devemos aceitar os depoimentos, enquanto esperamos pelo Laudo, já requisitado pela autoridade policial. A conduta dos representados pode configurar, em tese, o tipo penal de estupro de vulnerável, seja na forma omissiva, seja comissiva, no caso, do pai.

11. Do periculum libertatis.

12. Assegurar a ordem pública, no seu sentido mais corriqueiro, significa impedir a repetição de condutas criminosas, o que se faz necessário no caso apresentado, em que apenas a prisão do representado Benedito poderá trazer o afastamento do perigo.

13. Os representados são pai e mãe. Pelos relatos, têm plena consciência dos abusos sexuais praticados pelo filho Jonap e não tomam qualquer afetiva para cessação dos atos de violência. Em relação ao pai, também é suspeito de estupro, pois praticaria atos libidinosos, passar as mãos na vagina e nos seios. (...).

15. O quadro trazido nessa representação mostra uma pessoa omissa diante da conduta do filho e pode ser processada por sua omissão, no entanto, não identifico nela um perigo para a filha (que tem decisão pelo seu acolhimento institucional), já o representado Benedito, além de ser enquadrado na omissão, há suspeita de que agiu por si, cometendo atos libidinosos, por isso, sendo no ambiente doméstico, apenas sua prisão é meio adequada para proteção das filhas.

16. Ao fim, vê-se a necessidade de custódia preventiva do representado Benedito para garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do CPP, objetivando evitar que cometa novos delitos sexuais contra as vítimas e que apoie veladamente o filho Jonap na prática desses atos.

17. Outras medidas cautelares são insuficientes para garantir a ordem pública, no caso, proteção das filhas. O crime é doloso e tem pena superior a 04 anos.

18. Ante o exposto, defiro, em parte, a representação e decreto a prisão preventiva de BENEDITO RIBEIRO DE SOUSA e rejeitando em relação a MARIZA PEREIRA ALVES DE SOUSA. (...).

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal.

A respeito da garantia da ordem pública, Eugênio Pacelli, salienta que “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág. 435).

Em relação a conveniência da instrução criminal, o professor Bechara assim explica “há um nexo de causalidade entre a liberdade do acusado e a instrução criminal, ou seja, aquela representa fundado risco de comprometimento da segunda. Isso significa dizer que a privação da liberdade acaba tendo como objeto imediato de tutela a atividade processual probatória. Proteger a atividade probatória de forma imediata implica tutela mediata ou indireta dos fins do processo penal, até porque a afirmação definitiva de culpabilidade depende de respaldo probatório, por sua vez evidenciado nas decisões judiciais, em que o magistrado é obrigado a expor os elementos que o influenciaram na formação de convicção”. (BECHARA, FÁBIO RAMAZZINI. PRISÃO CAUTELAR. SÃO PAULO: Malheiros Editores, 2005, p. 154).

E, acerca da prisão para assegurar a ação penal, Guilherme de Souza Nucci, esclarece que “significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 710).

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

No caso em análise, conforme relatado pelo Juiz Primevo, “ao fim, vê-se a necessidade de custódia preventiva do representado Benedito para garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do CPP, objetivando evitar que cometa novos delitos sexuais contra as vítimas e que apoie veladamente o filho Jonap na prática desses atos”.

De modo que, não há se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C O ART. 226, INCISO II C/C OS ARTS. 69 E 71, TODOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO E NAS DECISÕES QUE INDEFERIRAM PEDIDO DE REVOGAÇÃO PREVENTIVA FORMULADO EM FAVOR DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM FUNDAMENTADO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTE DE AUTORIA, CONFORME DEPOIMENTOS COLHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CRIME REPULSIVO. PERICULOSIDADE ACENTUADA. MANUTENÇÃO DA PAZ E TRANQUILIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS MENORES, EM FACE DE O PACIENTE SER TIO DAS OFENDIDAS, TENDO PROXIMIDADE COM A FAMÍLIA. AÇÃO QUE RESULTOU NA GRAVIDEZ DE UMA DAS VÍTIMAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O juízo a quo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, além da necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. A medida constritiva de liberdade se impõe, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social. 2. O crime cometido foi gravíssimo, vez que o agente usou da relação de confiança entre os familiares para cometer o abuso sexual em face das vítimas. Vale ressaltar que há fortes indícios de que os abusos resultaram na gravidez da menor C. L. S. de A., fator que justifica o decreto de prisão contra o acusado, ante sua acentuada periculosidade, bem como, sendo tio das vítimas e possuindo proximidade com a família poderia oferecer embaraços a investigação, oferecendo riscos à conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, bem como para assegurar a ordem pública, visando, sobretudo, a preservação da integridade física e psíquica das ofendidas. Quanto a este último requisito (da ordem pública), decorre da necessidade de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos. 3. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa a manutenção da paz e da tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato, bem como, pela reprovação social do delito. 4. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Seção que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA. 5. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 6. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ-PA 08106149820228140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 04/11/2022).

Desse modo, presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, diante da gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

A defesa sustenta também que o paciente reúne condições pessoais favoráveis para responder ao recurso em liberdade, pois
é
primário, com bons antecedentes e com residência fixa
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Em face ao argumentado,
denego a ordem na matéria sustentada.

No que tange a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, esta matéria não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente a manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria suscitada
.

Ante o exposto
, conheço parcialmente do pedido, todavia, na parte conhecida, denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/11/2024